Tribunal: TJSP
Processo: 2099514-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Interesse processual da agravada devidamente caracterizado. Penhora de veículo. Automóvel utilizado para a comercialização de alimentos em via pública. Bem necessário ao exercício da atividade profissional do agravante. Incidência do art. 833, V, do CPC. Impenhorabilidade reconhecida. Recurso parcialmente provido.